Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004167-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FABRICIO VIEIRA NETO - CPF: 090.141.387-92 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), AFONSO & MESQUITA LEILOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 47.463.439/0001-14 (RECORRIDO), JOSE MARIA LOPES - CPF: 039.318.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

Embargado:
Luiz Fabricio Vieira Neto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra acórdão que acolheu embargos antes apresentados pelo autor, anulando a sentença e o acórdão anteriores e determinando o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória, para que fosse oportunizada à parte autora a manifestação sobre documento juntado pela parte requerida após certificação de preclusão. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à ocorrência de preclusão consumativa em relação à juntada do edital do leilão, à extensão da nulidade reconhecida e à concessão da gratuidade da justiça ao embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que anulou a sentença e o acórdão anteriores, com fundamento na violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de oportunidade de manifestação da parte autora sobre documento juntado intempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de preclusão consumativa quanto à análise do edital do leilão não prospera, pois a matéria envolve violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais de ordem pública, que podem ser conhecidos a qualquer tempo, independentemente de preclusão.

4.

O acórdão embargado está claro ao reconhecer que a sentença e o acórdão anterior foram anulados exclusivamente pela ausência de oportunidade de manifestação da parte autora sobre documento apresentado intempestivamente, o que caracteriza “error in procedendo.”

5.

A pretensa omissão quanto ao fundamento da nulidade é afastada, porquanto o acórdão especifica de modo suficiente que a nulidade decorre da inobservância do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram o direito à prévia oitiva da parte antes da prolação da decisão.

6.

A questão relativa à concessão da gratuidade da justiça não foi objeto do acórdão embargado, tampouco é matéria passível de análise por meio de embargos de declaração, devendo ser suscitada por meio próprio e com observância ao contraditório.

7.

O inconformismo manifestado pelo embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se opera preclusão sobre matéria relativa à violação ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de questão de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

2.

A nulidade processual decorrente da ausência de oportunidade para manifestação sobre documento juntado intempestivamente configura “error in procedendo” e autoriza a anulação da sentença.

3.

Questões estranhas ao conteúdo do acórdão embargado, como a gratuidade da justiça, não podem ser analisadas por meio de embargos de declaração.

4.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 9o, 10, 487, inciso I, 1.022 e 1.026, parágrafo 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Revista de Jurisprudência, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

Embargado:
Luiz Fabricio Vieira Neto

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

Ação
:
Declaratória e Indenização por Negativação Indevida com Pedido Liminar.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298973948): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, julgou parcialmente procedente

o pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor a pagar o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a parte recorrida, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acórdão
(Id. 306956866): conheceu do recurso inominado interposto por
Luiz Fabricio Vieira Neto
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração do autor
(Id. 308857352):

O embargante alega que existe omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à preclusão temporal e consumativa da apresentação de documentos pela parte recorrida, certificada nos autos, à violação ao contraditório e à ampla defesa, por ter sido valorado documento juntado intempestivamente sem oportunidade de manifestação, à ausência de aplicação dos efeitos da revelia, à não apreciação da tese central do mérito referente à fraude no Certificado de Registro do Veículo, à ausência de análise quanto à notificação prévia antes da negativação, e à obscuridade quanto ao
status
das condenações por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Acórdão dos Aclaratórios
(Id. 317605382): conheceu dos embargos de declaração apostos por
Luiz Fabricio Vieira Neto e os ACOLHEU
para ANULAR o acórdão embargado, bem como a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a manifestação sobre o documento juntado pela requerida
.

Embargos de Declaração de Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.
(Id. 319953375):

o embargante alega que existe contradição e omissão no julgado, sustentando que o embargado já havia apresentado embargos de declaração em primeira instância sem questionar a juntada do edital do leilão, operando-se a preclusão quanto a essa matéria. Argumenta ainda que o acórdão embargado não esclareceu se a nulidade decretada decorre exclusivamente da falta de oportunidade para manifestação sobre o edital juntado aos autos. Por fim, questiona a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

Embargado:
Luiz Fabricio Vieira Neto

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Quanto à alegada contradição, não assiste razão ao embargante. O fato de o recorrente não ter questionado a juntada do edital do leilão em seus embargos de declaração opostos em primeira instância não implica em preclusão da matéria, especialmente porque se trata de questão processual relacionada ao contraditório e à ampla defesa, princípios de ordem constitucional que podem ser conhecidos a qualquer tempo.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que houve violação ao contraditório e à ampla defesa quando o juízo de origem valorou documento juntado após certificação de preclusão, sem oportunizar à parte contrária manifestação sobre seu conteúdo. Tal violação configura
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença e do acórdão anterior.

O artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

No que tange à alegada omissão, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao determinar a anulação da sentença e do acórdão anterior, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a manifestação sobre o documento juntado pela requerida.

Por fim, quanto à questão da gratuidade da justiça, trata-se de matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração, que não foi discutida no acórdão embargado. Ademais, o recolhimento do preparo recursal pelo recorrente não implica em renúncia ao benefício da gratuidade, podendo ter sido realizado por cautela processual.

Ressalte-se que a discussão sobre a capacidade econômica do recorrente e eventual revogação da gratuidade da justiça deve ser objeto de incidente próprio, observado o contraditório, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal finalidade.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025